Tribunal: TJPA
Processo: 0001262-84.2009.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 ? PENA DE 01 (UM) ANO, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 194 (CENTO E NOVENTA E QUATRO) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME ABERTO ? SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS ? APELANTE REQUER A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA ? MINISTÉRIO PÚBLICO REQUER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA APELANTE ? De oficio reconheço a prescrição. Considerando que a pena estabelecida para a apelante restou em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, ou seja, não superior a 02 (dois) anos, a qual, de acordo com o artigo 109, V, do CP, prescreve em 04 (quatro) anos. Dessa forma, recebida a denúncia dia 16/06/2010 (folhas 53), a sentença condenatória somente restou proferida dia 16/09/2016, ou seja, 06 (seis) anos após o recebimento tácito da exordial. Portanto, constata-se que ocorreu lapso superior ao acima referido, entre o recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória, devendo ser declarada extinta a punibilidade da apelante, nos termos do artigo 107, IV, do CP.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ
APELAÇÃO PENAL Nº. 0001262-84.2009.8.14.0049
APELANTE: ROSEANE JAQUELINE DA SILVA E SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 01 (UM) ANO, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 194 (CENTO E NOVENTA E QUATRO) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME ABERTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - APELANTE REQUER A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA - MINISTÉRIO PÚBLICO REQUER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA APELANTE - De oficio reconheço a prescrição.
Considerando que a pena estabelecida para a apelante restou em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, ou seja, não superior a 02 (dois) anos, a qual, de acordo com o artigo 109, V, do CP, prescreve em 04 (quatro) anos.

Dessa forma, recebida a denúncia dia 16/06/2010 (folhas 53), a sentença condenatória somente restou proferida dia 16/09/2016, ou seja, 06 (seis) anos após o recebimento tácito da
exordial.
Portanto, constata-se que ocorreu lapso superior ao acima referido, entre o recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória, devendo ser declarada extinta a punibilidade da apelante, nos termos do
artigo 107, IV, do CP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 22ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em reconhecer de oficio a extinção da punibilidade, em virtude da ocorrência da prescrição, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 22 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ
APELAÇÃO PENAL Nº. 0001262-84.2009.8.14.0049
APELANTE: ROSEANE JAQUELINE DA SILVA E SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

ROSEANE JAQUELINE DA SILVA E SILVA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará.

Narra a denúncia, que no dia 12 de julho de 2009, durante o horário de visita aos custodiados no Presídio de Americano, a ora denunciada fora flagrada, trazendo consigo no interior de sua genitália, dois embrulhos contendo ¿maconha¿ e cocaína¿, objetivando entregar para seu companheiro Waleson Oliveira da Silva, com quem tem relacionamento há 04 (quatro) anos.

O processo seguiu os tramites legais e ao final o juízo julgou procedente a denúncia, para condenar Roseane Jaqueline da Silva e Silva, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343//2006, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e, pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias multa, a ser cumprida no regime aberto, procedeu, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do CP, consistindo em prestação de serviços a comunidade e limitação de final de semana.

Inconformada, a apelante recorreu da decisão condenatória, pugnando pela sua absolvição, alegando a insuficiência de provas quanto a autoria delitiva.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, o improvimento, para que a sentença condenatória seja integralmente mantida.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A apelante pugna pela sua absolvição, pela insuficiência de provas quanto a autoria delitiva.

Inicialmente, passo a analisar o pleito ministerial, apresentado em contrarrazões, em que requer o reconhecimento da prescrição no caso
sub judice,
no entanto, antes de analisar os prazos, entendo que merece atenção, somente fazer uma ressalva sobre o recebimento da denúncia, isso porque, não houve um despacho específico do magistrado, havendo apenas o seu recebimento tácito.

O C
ódigo de Processo Penal não reclama explicita declaração de recebimento judicial da peça acusatória, não repelindo um juízo implícito de admissibilidade, de modo que o mero ato processual do juiz que designa, desde logo, data para o interrogatório do denunciado e ordena-lhe a citação, supõe o recebimento tácito da denúncia. Ademais, segundo precedentes do STF, o Código de Processo Penal não reclama explicitude ao ato referido, sendo que o mero ato processual do juiz, que designa desde logo, data para o interrogatório do denunciado e ordena-lhe a citação, supõe o recebimento tácito da denúncia.
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI 201/1967. ART. 89 DA LEI 8.666/1993. RECEBIMENTO TÁCITO DA DENÚNCIA. VALIDADE. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ATO QUE DETERMINA A CITAÇÃO DO ACUSADO. PRECEDENTES DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR DANO E EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO. TEMA EXAMINADO NO HC-418.041/MA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRESENTADA NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. É assente na jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que se trata de ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Assim, admite-se, inclusive, o recebimento tácito ou implícito da denúncia, justamente diante da ausência de formalidade que o ordenamento jurídico empresta ao ato judicial em questão. (AgRg no REsp 1450363/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017) 2. Assim, tendo o magistrado de origem determinado a citação do ora agravante em 7/8/2014, esta deve ser a data considerada como marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal (art. 117, I, do CP).
3. Quanto à alegação de falta de comprovação de dolo específico, bem como de ausência de dano ao erário, segundo a defesa, elementos essenciais para condenação nas penas dos crimes previstos nos arts. 1º do Decreto Lei nº 201/67 e 89 da Lei n. 8.666/1993, esta Corte Superior examinou a matéria no HC n. 481.041/MA, impetrado em favor do ora agravante.
4. A tese acerca da violação ao princípio da correlação/congruência não foi abordada nas razões do recurso especial, caracterizando inovação recursal, sendo inviável, portanto, a análise pretendida.
5. Não cabe no recurso especial analisar violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1172741/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019)

Dessa forma, recebida a denúncia dia 16/06/2010 (folhas 53), a sentença condenatória somente restou proferida dia 16/09/2016, ou seja, 06 (seis) anos após o recebimento tácito da
exordial.

Assim, considerando que a pena estabelecida para a apelante em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, ou seja, não superior a 02 (dois) anos, a qual, de acordo com o artigo 109, V, do CP, prescreve em 04 (quatro) anos.

Portanto, constata-se que ocorreu lapso superior ao acima referido, entre o recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória, devendo ser declarada extinta a punibilidade da apelante, nos termos do
artigo 107, IV, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2° grau, reconheço de oficio extinta a punibilidade da apelante, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

É como voto.

Belém, 22 de setembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0001262-84.2009.8.14.0049